Tribunal: TJBA
Processo: 8000712-89.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000712-89.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA VIEIRA AGUIAR e outros (2)

Advogado(s)
:
ALESSANDRA ZAMILUTE PAIVA RODRIGUES, ISRAEL LACERDA SANTOS, MARTINHO NEVES CABRAL

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ENCARGOS REGULARES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de prestação de serviço de cartão de crédito, na qual a parte autora alegou cobrança de encargos abusivos, tais como juros remuneratórios excessivos, capitalização de juros, comissão de permanência e taxas indevidas. A sentença considerou lícitos os encargos aplicados e ausente comprovação das alegações autorais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade dos encargos cobrados em contrato de cartão de crédito, especialmente quanto à abusividade de juros remuneratórios, capitalização, comissão de permanência e taxas diversas, bem como a possibilidade de revisão judicial dessas cláusulas.

III. Razões de decidir
3. A parte autora não comprovou a abusividade dos encargos ou a incidência indevida das tarifas questionadas.
4. A cobrança de juros rotativos decorreu da utilização do cartão com pagamento parcial das faturas, não havendo indícios de extrapolação de limites legais ou contratuais.
5. É admitida a capitalização de juros em contratos posteriores à MP 1.963-17/2000, desde que haja pactuação expressa, conforme evidenciado nos autos.
6. A multa moratória foi fixada dentro dos limites legais, em 2%, e os juros moratórios em 1% ao mês.
7. Inexistem nos autos provas da cobrança de comissão de permanência ou de taxas por emissão de boleto e análise de crédito.
8. Incumbe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige prova concreta da abusividade ou da cobrança indevida. 2. É legítima a capitalização de juros desde que expressamente pactuada em contratos firmados após a MP 1.963-17/2000. 3. Ausente comprovação de ilegalidade nos encargos, não há que se falar em revisão contratual
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8000712-89.2020.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista,
em que figuram como Apelante
ESPÓLIO DE MARIA VIEIRA AGUIAR
e, como Apelado
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça